Tribunal: TJMT
Processo: 1001913-56.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001913-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), ALBERTO ROZIM - CPF: 093.333.040-53 (AGRAVANTE), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Alberto Rozim
objetivando a reforma da decisão que, na Execução Fiscal n. 1084-59.2015.811.0024, ajuizada pela
Fazenda Pública Estadual
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

Em longa minuta recursal, que ora sintetizo, o agravante narra que
“o juízo de piso errou ao afirmar que o agravante teria sido intimado da decisão administrativa que impôs a multa na data de 21-8-2013”,
que “
a confusão do magistrado de piso resta no fato de que esse entendeu a contagem de prazo como a judicial, quando a juntada o A.R. aos autos é que inicia a contagem o prazo”.
Contudo,
“no procedimento administrativo, os prazos são contados do recebimento da intimação e não juntada nos autos do comprovante de intimação”.
(id 6239125)

Nesse contexto, sustenta que houve a prescrição quinquenal do crédito tributário, pois foi autuado pela infração no ano de 2003, sendo que o procedimento administrativo foi julgado em 22/07/2008, porém, somente foi inscrita na certidão de dívida ativa em 30/02/2015 e, em seguida, proposta a ação em 13/05/2015.

Com essas considerações, requer o efeito suspensivo ao presente recurso agravamental, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender a tramitação da execução até o julgamento do recurso e, no mérito, sua procedência, no sentido de reformar a decisão vergastada, declarando a prescrição do crédito exequendo.

O efeito suspensivo foi indeferido por mim (id. 6298393)

e confirmado, à unanimidade, pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no julgamento do agravo interno (id. 7866509).

Instado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, no id no 7303771, em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo agravante, e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Alberto Rozim
objetivando a reforma da decisão que, na Execução Fiscal n. 1084-59.2015.811.0024, ajuizada pela
Fazenda Pública Estadual
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

Primeiramente, para aferir a ocorrência da prescrição, deve ser considerada, no caso dos autos, a regra geral prevista no art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, eis que, à época da lavratura do auto de infração – 27/10/2003, não estava em vigor o Decreto Estadual n. 1.986/13, que trata especificamente das infrações ambientais no Estado de Mato Grosso, não podendo, assim, retroagir para reger o caso em análise.

Sobre o tema,
mutatis mutandis
, assim se posiciona a jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932. 2. É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ. 3.
Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal. 4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la"
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp: 1662786 PR 2017/0064747-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2017) (g.n)

Dito isso, calha transcrever o art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32:

“Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Pois bem, da análise do dispositivo mencionado, extrai-se que o Estado pode autuar e formalizar o procedimento visando a responsabilizar o agravante em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato gerador do crédito, que, na hipótese, consubstancia-se em uma conduta ilícita.

Logo, percebe-se que a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo que a administração pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o respectivo processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada.

In casu
, considerando que a autuação foi formalizada dentro do período de 05 (cinco) anos, já que o agravante foi autuado em 27/10/2003 (fl. 24 - id. 6239132), em virtude da prática de infração ambiental constatada em 16/10/2003 (fl. 25 – id 6239132), bem como que o Processo Administrativo n. 00386/2004 foi instaurado em 26/01/2004, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

Por sua vez, a prescrição da pretensão executória refere-se ao prazo que a administração tem para executar, em sede judicial, o valor da multa já constituído em um título executivo após o devido término do processo administrativo, conforme a regra estabelecida na Súmula n. 467 do STJ, a seguir transcrita:

“Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante aponta a data de 22/07/2008, correspondente ao dia da homologação da Decisão Administrativa n. 1473/SPA/SEMA/2008, como data da constituição definitiva do crédito.

Contudo, sem razão ao agravante, pois, segundo entendimento do STJ, abaixo transcrito, o término do processo administrativo e, por conseguinte, o início da contagem do prazo prescricional, ocorre após a notificação do autuado e o transcurso do prazo para o pagamento, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. 1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a "queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem" (fl. 28). 2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional. 3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial – termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido. 4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração. 5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado. 6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito. 7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida. 8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08/2008”.
(REsp 1112577/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010) (destaquei).

No caso dos autos, em consulta ao Processo Administrativo n. 3325/2006 (antigo Processo no 00386/2004), verifica-se que o agravante foi notificado da cobrança administrativa do auto de infração em 13/01/2014, enquanto que a inscrição em dívida ativa se deu em 03/02/2015 e o recebimento da execução fiscal em 03/06/2015, dentro do prazo prescricional.

De modo final, também não se aplica ao caso o argumento de que a prescrição interrompida teria voltado a correr pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32, uma vez que, no caso, não se está a falar de interrupção da prescrição, mas do próprio início da prescrição da pretensão executória (e não de causa de interrupção), que, como seu viu, somente se dá após o término do processo administrativo.

Com essas considerações, nego provimento ao agravo de instrumento interposto por
Alberto Rozim
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o.VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 07 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

De acordo com o voto da Desembargadora Relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o.VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020